Tribunal: TJBA
Processo: 0016976-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016976-84.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ARISTOTELES DE SOUZA MENDES FILHO Advogado(s): VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO APELADO: FERNANDO CESAR DE SOUZA Advogado(s):FERNANDO CESAR DE SOUZA, CAMILA GOES DE CARVALHO, LILIAN GALDINO OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em razão de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (a) saber se o acórdão é obscuro ao referir-se à inversão do ônus da prova e ao analisar a sentença trabalhista juntada aos autos; e (b) saber se o acórdão é omisso quanto ao ônus do autor de provar a existência do contrato de empréstimo, ao reconhecimento de relação de trabalho pela Justiça do Trabalho e à ausência de vencimento da obrigação e de notificação constitutiva de mora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo com o resultado. 4. A referência do acórdão à atração do ônus probatório ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, é clara e não encerra obscuridade. A divergência quanto ao valor probatório atribuído à sentença trabalhista tampouco configura vício, traduzindo mero inconformismo com a conclusão do julgamento. 5. Inexiste omissão quanto ao ônus probatório do autor, ao conteúdo da sentença trabalhista ou à exigibilidade da obrigação, matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, sendo inaplicável à ação monitória o regime dos títulos executivos extrajudiciais. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido em seus integrais termos o acórdão embargado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado por inconformismo. Legislação relevante citada: arts. 373, I e II, 375, 489, 700, 803, I, e 1.022, todos do CPC; art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0016976-84.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante JOSÉ ARISTOTELES DE SOUZA MENDES FILHO e como embargado FERNANDO CESAR DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo em seus integrais termos o acórdão embargado, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA